Tribunal: TJDFT
Processo: 0703404-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REGIME ESPECIAL DE APURAÇÃO DO ICMS. ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO. MATÉRIA PRECLUSA. LEI DISTRITAL 4.732/2011. REMISSÃO. COBRANÇA DE ICMS NÃO RECOLHIDO. AÇÃO DIRETA DE CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 817. INTERFERÊNCIA NA AÇÃO PRINCIPAL. SOBRESTAMENTO DO FEITO. DEVER DE CAUTELA. SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

1. Agravo de Instrumento contra decisão proferida em procedimento de cumprimento de sentença referente à Ação Civil pública manejada pelo Ministério Público contra o agravante, em cuja decisão foram indeferidos os pedidos de perda superveniente do interesse de agir e perda do objeto por fato superveniente. Em cumprimento de sentença busca o Ministério Público reaver ao erário público os valores de empréstimo concedido a título de ICMS, por financiamento firmado entre a agravante com o Banco de Brasília – BRB, autorizado pela Portaria 214/2004, cujo ato administrativo foi declarado nulo por sentença com trânsito em julgado.

2. O Agravante requer o provimento do recurso para que seja extinto o cumprimento de sentença originário ou, subsidiariamente, para que seja determinada a suspensão do curso do feito originário até o julgamento final do RE n.o 851.421/DF pelo Supremo Tribunal Federal.
3. DA QUITAÇÃO DO DÉBITO: A hipótese levantada pelo agravante, de que já houve a quitação do débito junto ao Banco de Brasília – BRB, foi rejeitada em Exceção de pré-executividade. Nos termos do art. 507 do CPC, matéria examinada e decidida pelo juízo, ainda que de ordem pública, não poderá ser novamente discutida dada a preclusão operada.
4. A Lei Distrital 4.732/2011 suspendeu a exigibilidade dos créditos tributários do ICMS e concedeu remissão, nos termos dos Convênios ICMS 84 e 86/2011, dos créditos tributários suspensos provenientes da diferença entre o regime normal de apuração e o tratamento tributário concedido para empreendimentos no âmbito do Programa PRO-DF, bem como os decorrentes da opção do contribuinte pelos regimes implementados nos Termos de Acordo de Regime Especial - TARE.
5. O Ministério Público interpôs Recurso Extraordinário contra o acórdão que julgou improcedente o pedido formulado na Ação Direta de Inconstitucionalidade contra a Lei Distrital n.o 4.732/2011 (n.o 2012.00.2.014916-6), declarando a constitucionalidade da referida Lei ( RE n. 851.421/DF). O Recurso Extraordinário teve repercussão geral reconhecida, sob o TEMA 817, qual seja: “Possibilidade de os Estados e o Distrito Federal, mediante consenso alcançado no CONFAZ, perdoar dívidas tributárias surgidas em decorrência do gozo de benefícios fiscais, implementados no âmbito da chamada guerra fiscal do ICMS, reconhecidos como inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal.”
6. O art. 21 da Lei n.o 9.868/99, permite que o relator determine aos juízes e aos Tribunais que suspendam o julgamento dos processos que envolvam a aplicação da lei ou do ato normativo objeto da ação até o seu julgamento definitivo pelo STF, e, por sua vez, a jurisprudência sempre admitiu, mesmo antes da citada norma, a suspensão do feito principal com base no poder geral de cautela, pois o poder de acautelar é imanente ao de julgar.
7. A análise da constitucionalidade da Lei Distrital n.o 4.732/2011 pelo Supremo Tribunal Federal certamente poderá e irá interferir no objeto principal da ação, que se encontra em fase de cumprimento de sentença, uma vez que a suspensão da exigibilidade (e consequente remissão) dos créditos tributários, resultantes da diferença entre o regime tradicional de apuração do ICMS e o tratamento tributário decorrente do TARE efetivada pela Lei Distrital n.o 4.732/2011, com respaldo na Portaria 214, de 08/07/2004, do então Secretário de Estado de Fazenda e Planejamento, caso seja considerada constitucional pelo STF, em tese, poderá acarretar a perda superveniente do objeto da Ação Civil Pública originária.
8. Impõe-se o sobrestamento do Feito originário até que sobrevenha decisão definitiva no RE n.o 851.421/DF, com a consequente pacificação em torno da matéria atinente à (in)constitucionalidade da Lei Distrital n.o 4.732/2011.
9. RECURSO PROVIDO para reformar a decisão agravada e determinar a suspensão do feito originário até que ultimado o julgamento do RE 851.421/DF